Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Processo : 0727414-28.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 98414112 e 99282614 dos autos originários n. 0050454-24.2014.8.07.0001), proferida em ação de execução, que indeferiu reiteração de pesquisa de bens, dessa vez, pelo sistema Sisbajud. Fundamentou o juízo a quo: Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. [...] O agravante alega que o novo CPC trouxe inovações de cunho processual destinadas a assegurar maior proteção aos credores e efetividade à execução. Diz que o pedido de pesquisa eletrônica de bens, agora pelo sistema Sisbajud, é justificável, tendo em vista que essa ferramenta é muito mais abrangente e incluiu novas operações financeiras, tais como as fintechs, que não eram incluídas no extinto sistema BacenJud, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Frisa que a última consulta ao sistema BacenJud ocorreu em 20.01.2016, autorizando nova pesquisa, considerando o transcurso de lapso temporal razoável. Afirma que a decisão agravada não prestigia a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Requer a concessão de efeitos suspensivo ativo para determinar a realização da consulta ao sistema Sisbajud e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela mera possibilidade de arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). De mais a mais, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a pesquisa de ativos financeiros e respectivo bloqueio. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator